Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710064-75.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JOÃO VITOR GONÇALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL E TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) e pelo delito de corrupção de menores (artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente). A Defesa alega a ausência ou insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e pede a absolvição do apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para confirmar a autoria dos delitos de roubo e corrupção de menores descritos na inicial acusatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria delitiva resta suficientemente comprovada pelo conjunto probatório, especialmente pelo reconhecimento realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pela confissão do adolescente infrator. 4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência dominante. 5. Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois há elementos suficientes nos autos para a formação da convicção judicial acerca da autoria dos delitos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 266 e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, defendendo que o reconhecimento se deu por fotografia obtida nas redes sociais, sem que houvesse obediência ao rito legal. Argumenta que não houve confirmação do reconhecimento em juízo. Sustenta que a decisão de mérito se baseou em elementos do inquérito que não se prestam à fundamentação da condenação. Aduz que a prova dos autos não foi suficiente para demonstrar com segurança a participação do insurgente. Pleiteia a absolvição com base no princípio in dubio pro reo. Suscita, no aspecto, dissenso jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT a fim de demonstrá-lo. II - As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do CPC, e do art. 798 do CPP. Ressalte-se que: “5. O prazo para interposição de recursos em matéria criminal é contínuo e peremptório, não havendo interrupção ou suspensão nos feriados, conforme o art. 798 do CPP. 6. A constituição de novo procurador não reabre o prazo recursal, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra.” (AgRg no AREsp n. 2.811.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 9/4/2025). No presente caso, verifica-se que a parte recorrente registrou ciência do ato judicial em 5/6/2025 (ID 72600069), tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 24/6/2025. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 7/7/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 23/6/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 155 e 266, ambos do Código de Processo Penal, porquanto “Os dispositivos legais invocados no recurso especial não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (AREsp n. 2.618.991/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Melhor sorte não colheria o apelo quanto ao artigo 386, incisos V VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando a mera transcrição de ementas ou votos” (AgInt no AREsp n. 2.750.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015